Tribunal: TJPA
Processo: 0857029-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857029-12.2022.8.14.0301

APELANTE: ALCIDES GOMES CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação previdenciária objetivando a concessão de auxílio-acidente, com fundamento em acidente de trajeto ocorrido em 28/12/2009, que ocasionou fratura na tíbia esquerda do autor. Após a cessação do auxílio-doença acidentário, foi requerida a conversão para auxílio-acidente, sob o argumento de debilidade permanente no joelho esquerdo. Sentença de improcedência, com fundamento na conclusão pericial de ausência de redução da capacidade para o labor habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a debilidade decorrente da fratura sofrida pelo autor caracteriza redução permanente da capacidade laborativa, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e isento, atestou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual do autor, embora tenha reconhecido discreta debilidade funcional no joelho esquerdo.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 416) exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, mas não se prescinde de prova técnica inequívoca.
5. A prova pericial possui presunção relativa de veracidade e não pode ser afastada apenas com base em alegações genéricas da parte, sem demonstração de vícios, omissões ou obscuridades.
6. Ausente comprovação de limitação funcional que repercuta concretamente na atividade profissional exercida, inviável a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
“Tese de julgamento: 1. A concessão de auxílio-acidente exige prova pericial conclusiva de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera existência de debilidade funcional sem repercussão nas atividades laborais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 487, I; art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.773/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TRF-4, ApCiv 5012045-90.2017.4.04.7201, Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto, j. 19/02/2020.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, nego-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALCIDES GOMES CORREA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor.

Historiando os fatos, ALCIDES GOMES CORREA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no dia 28/12/2009, sofreu acidente de trabalho enquanto exercia a função de vigilante na empresa ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI, ocasião em que, retornando do trabalho em uma motocicleta, foi atingido por veículo que desrespeitou a sinalização de trânsito, causando sua queda e, por conseguinte, fratura da extremidade proximal da tíbia esquerda (CID S82.1). Em razão do acidente, foi concedido administrativamente auxílio-doença acidentário, NB 539.088.886-0, com vigência entre 13/01/2010 e 30/06/2010. Afirma o autor que, mesmo após o término do benefício, permaneceu com debilidade funcional no joelho esquerdo, o que compromete seu desempenho laboral. Requereu, portanto, a concessão do auxílio-acidente a partir do término do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros legais. (ID 25010564)

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil." (ID 25010563)

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 25010564), aduzindo, inicialmente, que o laudo pericial adotou metodologia inadequada para aferição da redução da capacidade laborativa, pois tratou da inexistência de incapacidade total e permanente, desviando-se do cerne do auxílio-acidente, que exige apenas comprovação de redução da capacidade. Ressaltou que a perita constatou debilidade permanente, ainda que leve, das funções do joelho esquerdo. Argumentou que o rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 é meramente exemplificativo, não podendo restringir o direito assegurado em lei. Invocou a tese firmada no Tema 416 do STJ, que estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, bastando a redução da capacidade laborativa para o labor habitual. Alegou que a fratura na tíbia, mesmo consolidada, impôs maior esforço para execução de sua atividade habitual de vigilante, a qual demanda esforço físico contínuo. Requereu, ao final, a reforma da sentença com a concessão do benefício desde o término do auxílio-doença, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além de honorários advocatícios.

Certificado pelo juízo a quo que o recurso é tempestivo, sendo intimado o INSS, o qual deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (ID 25010569).

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento, entendendo que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laboral apta a justificar a concessão do auxílio-acidente (ID 25385029).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de Auxílio-Acidente formulado pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O autor, Sr. ALCIDES GOMES CORREA, insurge-se contra a sentença, alegando que sofreu acidente automobilístico na data de 28/12/2009, o qual resultou em fratura da extremidade proximal da tíbia esquerda (CID S82.1). Enfermidade que, segundo sustenta, lhe teria reduzido a capacidade laborativa de forma a justificar a concessão do benefício previdenciário. Aduz que o laudo pericial judicial teria sido injusto, adotou metodologia inadequada para aferição da redução da capacidade laborativa, razão pela qual pleiteia a desconsideração do referido laudo como principal elemento probatório.

Argumenta que houve debilidade permanente, ainda que leve, das funções do joelho esquerdo, invocando a aplicação do Tema 416 do STJ que teria direito auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, bastando a redução da capacidade laborativa para o labor habitual.

Contudo, a argumentação recursal não encontra respaldo na prova técnica constante dos autos. A sentença recorrida está firmemente embasada no laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, profissional isento, equidistante das partes e detentor de notória qualificação técnica.

A perícia médica judicial constatou, com clareza e objetividade, que autor apresenta plena capacidade laborativa
,
conforme pode-se observar:

“DISCUSSÃO e CONCLUSÃO: - Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas são decorrentes de acidente do trabalho (de trajeto), ocorrido em 28.12.09, quando sofreu fissura do terço distal da perna esquerda, submetido a imobilização gessada, resultando em discreta debilidade das funções do joelho esquerdo. - A parte autora apresenta discreta debilidade da função do joelho esquerdo,
sem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce
, e suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III (quadros 6), para ter direito ao Auxílio-acidente.”

O laudo técnico apresenta conclusões inequívocas, baseadas em exame físico detalhado e na análise minuciosa dos documentos médicos apresentados, não havendo qualquer indício de vício, omissão ou inconsistência que justifique a sua desconsideração ou eventual renovação. Ressalte-se que a prova pericial judicial, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, possui elevado grau de confiabilidade e presunção relativa de veracidade, sobretudo quando realizada por profissional habilitado e em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.103.773/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).

A conclusão pericial é clara, objetiva e técnica ao afirmar que
a parte autora encontra-se “
sem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce”
, não havendo qualquer evidência clínica de limitação funcional. Inclusive, o perito consignou uma observação relevante sobre a conduta da periciada durante o exame.

O parecer ministerial de segundo grau, elaborado pelo eminente Procuradora de Justiça
Rosa Maria Rodrigues Carvalho
, alinha-se à conclusão do juízo de origem. Com base na prova pericial, o Ministério Público manifestou-se de forma categórica pela ausência de redução da capacidade laborativa da recorrente. Conforme bem pontuado no parecer, a existência da doença, isoladamente, não implica incapacidade ou limitação funcional, sendo imprescindível que haja demonstração de repercussão concreta e relevante na execução das atividades laborais, o que não se verificou no caso concreto.
In verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que fora realizada pericial judicial, a qual atestou a capacidade do ora apelante em exercer suas funções laborativas já exercidas (Id. 25010547 – p.1/3), razão pela qual não incorre hipótese de concessão de auxílio-acidente B94. Ou seja, não constatada lesão que impossibilite ou gera redução da capacidade laborativa, não se aplica a conversão.

Dessa forma, diante da realidade fática apresentada no caso em tela, esta representante ministerial vislumbra que não assiste razão as argumentações do apelante, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, ora guerreada.”

Nesse aspecto, impende destacar que o benefício de Auxílio-Acidente está disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o qual exige, como requisito essencial, a
redução permanente da capacidade para o trabalho habitual
em decorrência de acidente ou doença. Não se trata de benefício destinado a toda e qualquer moléstia, mas apenas àquelas que geram, de modo comprovado, um prejuízo funcional que impacte negativamente na vida laborativa do segurado.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a concessão do Auxílio-Acidente exige prova inequívoca de redução da capacidade para o trabalho, o que deve ser atestado por meio de laudo pericial conclusivo. Confira-se:

“O Auxílio-Acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, pressupõe a existência de sequela permanente que resulte na redução da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a simples existência de patologia.” (TRF-4, Apelação Cível 5012045-90.2017.4.04.7201, Rel. Des. Federal Rogerio Favreto, j. 19/02/2020)

Não bastasse isso, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, autoriza o julgador a valorar as provas com base em sua livre apreciação, desde que fundamentadamente, não estando obrigado a seguir a opinião da parte ou mesmo do perito, se presentes outros elementos que indiquem convicção diversa. No presente caso, contudo, o conjunto probatório converge para a inexistência de redução funcional da capacidade laborativa, inexistindo qualquer documento técnico ou clínico de igual valor probatório que contrarie as conclusões do perito judicial.

Ademais, não foram apresentadas razões suficientemente plausíveis para o afastamento da prova técnica ou para a realização de nova perícia. O inconformismo da parte autora com o conteúdo do laudo pericial não constitui, por si só, fundamento para sua desqualificação, tampouco para a produção de nova prova, sobretudo quando ausente demonstração de omissão técnica, imprecisão ou obscuridade que comprometa sua validade.

Desta feita,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGO PROVIMENTO
, modificando a sentença de primeiro grau,
nos termos da fundamentação acima citada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025